Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-85.2024.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000144-85.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), JANIO MACHADO DE SOUZA - ME - CNPJ: 15.575.730/0001-98 (IMPETRANTE), Juiz Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), MARCO ANTONIO OLIVEIRA CEZAR - CPF: 018.648.051-29 (LITISCONSORTES), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ORIGEM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DO PRIMEIRO GRAU. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O ANDAMENTO PROCESSUAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE DANOS A SEREM REPARADOS. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Na origem, trata-se de um processo em fase de cumprimento de sentença, no qual o impetrante alega ser indevida a continuidade daquele processo, dado o resultado do julgado em sede recursal.

2.

No entanto, embora apenas o dispositivo do acórdão tenha afastado a condenação por danos morais, na referida decisão colegiada também foi afastada a condenação a título de danos materiais. Portanto, não há que se falar em prosseguimento da execução.

3.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato tido por ilegal, praticado pelo juízo do 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS MT, no processo de n. 1016581-52.2021.8.11.0003.

Alega a impetrante que a autoridade coatora determinou o prosseguimento da execução do processo acima supracitado. Todavia, diante da interposição do recurso inominado, conhecido e provido em sede recursal, foi afastada a condenação em danos morais e materiais contra o impetrante.

Requereu, em sede de liminar, a suspensão do andamento processual, uma vez que o curso normal da execução do cumprimento de sentença contra o impetrante poderá incidir em penhora online.

No mérito, a concessão da segurança para que seja anulada a decisão proferida pelo juízo a quo e determinada a extinção da ação.

Foi deferida a medida liminar, suspendendo o cumprimento de sentença do processo n. 1016581-52.2021.8.11.0003 (Id. 205868653).

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024